Tribunal: TJPA
Processo: 0802529-16.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802529-16.2024.8.14.0401

APELANTE: MARIA DE NAZARE FARIAS DOS SANTOS

APELADO: CLEMENTINO PEREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3 ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0802529-16.2024.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

Recorrente:
MARIA DE NAZARE FARIAS DOS SANTOS

Recorrido:
CLEMENTINO PEREIRA RODRIGUES

Capitulação: Medida Protetiva prevista na lei nº 11.340/06

RELATORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DE APELAÇÃO. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. ÔNUS DO AGRESSOR DE DEMONSTRAR A CESSAÇÃO DO PERIGO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por MARIA DE NAZARÉ FARIAS DOS SANTOS contra sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de aplicação das medidas protetivas de urgência antes deferidas em desfavor de CLEMENTINO PEREIRA RODRIGUES, revogando a decisão liminar. A recorrente sustenta a necessidade de manutenção das medidas diante do risco concreto à sua integridade física e psicológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência devem ser mantidas em razão da persistência da situação de risco; (ii) estabelecer se cabe à vítima comprovar continuamente a permanência da ameaça ou se o ônus probatório recai sobre o agressor para demonstrar a cessação das circunstâncias que ensejaram a concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estabelece que as medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória, sendo cabíveis diante da probabilidade de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5º e art. 22).

As medidas protetivas possuem prazo indeterminado e sua duração vincula-se exclusivamente à persistência da situação de risco, não havendo obrigatoriedade de revisão periódica.

A manutenção das medidas não depende da comprovação de novos episódios de violência, bastando que subsista a ameaça originária que justificou sua concessão.

O ônus de provar a cessação da situação de risco é do agressor, e não da vítima, sob pena de inversão indevida do encargo probatório.

A revogação das medidas protetivas deve ser precedida de contraditório, com a oitiva da vítima e do suposto agressor, garantindo-se o devido processo legal.

No caso concreto, permanecem incólumes os fundamentos que ensejaram a concessão das medidas protetivas, sendo temerário considerar o decurso temporal como suficiente para afastar a ameaça, especialmente diante da gravidade e da reiteração de condutas agressivas de natureza psicológica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha têm natureza jurídica de tutela inibitória e não dependem da existência de processo penal ou cível para sua manutenção.

A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco, devendo ser fixadas por prazo indeterminado.

A manutenção das medidas não exige comprovação de novos fatos de violência, cabendo ao agressor demonstrar a cessação da situação de perigo.

A revogação das medidas deve ser precedida de contraditório, com a intimação da vítima e do agressor, assegurando o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 19, §4º, 21 e 22; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.199.138-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 13.08.2025 (Info 860); STJ, REsp 2.070.717-MG, REsp 2.070.857-MG, REsp 2.070.863-MG e REsp 2.071.109-MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 13.11.2024 (Tema 1.249 – Recurso Repetitivo, Info 836).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Maria de Nazaré Farias dos Santos, face a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que revogou as medidas protetivas liminarmente deferidas contra seu ex-companheiro Clementino Pereira Rodrigues.

Consta dos autos que o
vínculo afetivo entre os litigantes foi marcado por desentendimentos constantes, atribuídos ao comportamento agressivo e desrespeitoso do requerido. Diante da insustentabilidade da convivência, o casal formalizou a separação em cartório, com partilha consensual do patrimônio comum, inexistindo controvérsia quanto à divisão de bens inicialmente.

Ocorre que, mesmo após a dissolução, alega a autora que o requerido passou a adotar conduta reiterada de violência psicológica, insistindo em discutir bens já partilhados.

Em razão das agressões sofridas, a apelante procurou a Divisão Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM, onde registrou o Boletim de Ocorrência nº 00035/2022.100620-7 e requereu medidas protetivas, deferidas liminarmente pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (ID nº 108508450), consistentes em: a) proibição de aproximação da vítima a menos de 100 metros; b) proibição de contato por qualquer meio de comunicação; e c) proibição de frequentar a residência da ofendida.

Regularmente citado, o apelado apresentou contestação (ID nº 114848513), negando os fatos imputados.

A autora, por sua vez, apresentou réplica (ID nº 114698119), reafirmando as alegações constantes dos autos inquisitórios e requerendo a manutenção das medidas deferidas.

Sobreveio sentença (ID nº 119116364), pela qual o Juízo julgou improcedente o pedido de aplicação das medidas protetivas de urgência, revogando a decisão liminar.

Irresignada, MARIA DE NAZARÉ FARIAS DOS SANTOS interpôs recurso de apelação contra a sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, pleiteando a manutenção das medidas protetivas e a implementação, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de mecanismos de monitoramento e avaliação de risco para assegurar a efetividade da tutela (ID nº 21242610).

Em contrarrazões, CLEMENTINO PEREIRA RODRIGUES sustenta a inexistência de fundamento para o deferimento das medidas, pugnando pelo improvimento do recurso (ID nº 21242622).

Encerradas as manifestações, os autos são remetidos à Procuradoria de Justiça Criminal para exame e parecer que o fez no sentido de conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade-
O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS.

A apelação volta-se contra a sentença que revogou as medidas protetivas de urgência outrora deferidas em desfavor do ex-companheiro da recorrente, CLEMENTINO PEREIRA RODRIGUES.

A defesa da apelante insiste na necessidade de manutenção dessas medidas, sob o argumento de que persiste risco concreto à integridade da vítima e de que tais providências possuem caráter eminentemente protetivo.

Inicialmente, destaco que a Lei da Maria da Penha é aplicável ao caso, na forma do
art. 5º, da Lei nº 11.340/06,
a seguir transcrito:

Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Em sentença o magistrado decidiu pela ausência de motivos para manutenção das medidas. Veja-se:

“[...]. Esclareço, por oportuno, que o presente feito não visa a apuração do fato delituoso, mas sim de medidas protetivas, em decorrência de agressão psicológica sofrida pela vítima. A medida protetiva prevista na lei nº 11.340/06, como é sabido, visa a garantia da ofendida que se encontra em situação de risco, resguardando-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito de uma vida sem violência e com harmonia, solidariedade, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar (parentes próximos ou pessoas com quem convive ou já conviveu). A medida foi deferida liminarmente, já que, naquele momento, verificava-se a presença dos requisitos. Agora, há de se verificar a necessidade de sua conservação. Assim, após seu cumprimento, qualquer outra discussão a respeito das consequências penais ou cíveis, deverá ser feita através do ajuizamento das respectivas ações no foro competente, sendo desnecessária a tramitação da presente medida, concedida liminarmente que já atingiu seu objetivo imediato e não apresenta mais interesse (necessidade + utilidade) processual. Informo, outrossim, que a presente sentença não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito. Compulsando detidamente os autos, verifico que os motivos de discórdia do casal envolvem única e estritamente questões patrimoniais e de mera má convivência. Assim, no caso em análise, não restou demonstrado qualquer forma de verticalização de poder e a motivação de gênero, ou ainda uma situação de vulnerabilidade da requerente que justificasse a manutenção das medidas protetivas inicialmente deferidas, tratando-se o caso apenas de discussões acerca da divisão patrimonial e de mera má convivência familiar. Compulsando os autos, verifico que já se passaram mais de cinco (05) meses desde o deferimento das medidas sem que houvessem registros de novas intercorrências ou descumprimento por parte do requerido, e, em sendo assim, entendo que a medida cautelar já atingiu seu objetivo, não havendo mais necessidade de sua manutenção. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do NCPC e, por conseguinte, REVOGO as medidas protetivas liminarmente deferidas (...)” (ID nº 21242608)

As medidas protetivas têm caráter de tutela inibitória, ou seja, servem para prevenir que a violência aconteça ou se repita, não dependendo da existência de boletim de ocorrência, inquérito policial ou processo criminal para serem mantidas. Isso significa que as medidas protetivas são autônomas e independentes de outras ações judiciais.

Para fins de concessão das medidas protetivas, previstas no
art. 22 da Lei Maria da Penha,
a doutrina elenca como pressupostos
o fumus boni iuris
, ou seja, um conjunto probatório mínimo que permita concluir pela probabilidade de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não é necessário prova cabal, pois a lei fala apenas em cognição sumária, nos termos de seu
art. 19, §4º.

Vige, segundo a doutrina de Renato Brasileiro (2025, p. 1.596-1597), a regra probatória do
in dubio pro tutela
, sendo as medidas protetivas orientadas pela lógica da precaução, ou seja, havendo dúvida, concede-se a tutela com vistas a evitar maiores danos à parte vulnerável da relação social.

Também têm como pressuposto o
periculum in mora
, ou seja, as medidas protetivas, como ações de tutela inibitória que são, visam proteger a pessoa humana diante de situação de iminente risco.

Autorizam a concessão de tutela judicial, de modo liminar, por força da urgência do provimento, sem o qual o bem jurídico tutelado há de perecer e,
in casu
, por bem jurídico tem-se a vida da vítima, sua liberdade, sua integridade corpórea, saúde física e mental, entre outros, que venham a ser atacados por conta de conduta abusiva do agressor

As medidas protetivas devem ter prazo indeterminado, vinculando-se exclusivamente à persistência da situação de risco. Não existe obrigatoriedade de revisão periódica dessas medidas.

Existe uma presunção de que as medidas protetivas devem ser mantidas enquanto persistir a situação de risco inicialmente identificada. Isso significa que não cabe à vítima provar constantemente que ainda corre perigo. Pelo contrário, a manutenção das medidas não depende da demonstração de novos fatos de violência, bastando que a situação de risco original continue existindo.

Transferir para a vítima a responsabilidade de comprovar a continuidade do risco representa uma inversão indevida do ônus probatório. Na verdade, quem deve demonstrar que cessaram as circunstâncias que motivaram as medidas protetivas é o próprio agressor, e não a vítima.

No caso concreto, a vítima tem relatado continuar se sentindo insegura devido às ameaças indiretas feitas pelo agressor. Esse temor da vítima é suficiente para justificar a manutenção das medidas, não sendo necessário aguardar novos episódios de violência para que as proteções continuem válidas.

1. As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

2. A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo indeterminado.

3. A manutenção das medidas protetivas não depende da demonstração de novos fatos de violência, mas sim da persistência da situação de risco inicialmente configurada.

STJ. 6ª Turma. REsp 2.199.138-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/8/2025 (Info 860).

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.070.717-MG, REsp 2.070.857-MG, REsp 2.070.863-MG e REsp 2.071.109-MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgados em 13/11/2024 (Recurso Repetitivo - Tema 1.249) (Info 836).

A revogação das medidas protetivas deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor
. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos
do art. 21 da Lei n. 11.340/2006
, garantindo-se o devido processo legal e a participação de ambas as partes.

O STJ reconhece que embora seja necessário considerar os direitos do agressor, a proteção da vítima deve prevalecer enquanto persistir a situação de risco. O equilíbrio não se alcança através de revisões periódicas obrigatórias, mas sim pela manutenção das medidas até que seja demonstrada concretamente a cessação do perigo.

Com efeito, afigura-se temerário considerar que o decurso de apenas três meses, como fixado na decisão de origem, seria suficiente para aferir a cessação da situação de risco que justificou a concessão das medidas protetivas em favor da apelante.

A gravidade e a reiteração das condutas atribuídas ao apelado, consistentes em agressões verbais, morais e psicológicas, ao longo de anos, desautorizam a conclusão de que a ameaça à integridade da vítima tenha se exaurido no lapso temporal indicado.

Nesse contexto, revela-se imperiosa a reforma da sentença, a fim de manter as medidas protetivas de urgência, haja vista que permanecem incólumes os fundamentos que ensejaram a sua concessão.

Ademais,

decorrido o lapso temporal entre a referida sentença e o presente voto,
não se
comprovou nos autos a necessidade de criação de mecanismos de monitoramento de risco por esse Tribunal de Justiça para as medidas protetivas, visando avaliação do risco.

Cumpre registrar que tais medidas não acarretam qualquer prejuízo concreto ao apelado, porquanto não implicam restrição desproporcional de direitos fundamentais, preservando-se sua liberdade de locomoção e demais garantias constitucionais.

Ao contrário, constituem providências necessárias e adequadas para assegurar à apelante condições mínimas de segurança física e psicológica, em consonância com os comandos da
Lei nº 11.340/2006
.

Portanto, assiste razão em parte à apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, restabelecendo as medidas protetivas de urgência em favor de MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS RODRIGUES, determinando ainda:

1. Que a vítima seja intimada previamente em eventual pedido de revogação, de modo a oportunizar sua manifestação sobre a permanência da situação de risco;

2.

A intimação da apelante, a cada 180 (cento e oitenta) dias, após o prazo inicial de duração das medidas de 06 (seis) meses, para manifestar interesse na manutenção, complementação ou revogação da(s) medida(s) protetiva(s), oportunizando o pedido de renovação e/ou complementação.

3. Indeferir a criação de mecanismos de monitoramento de risco por esse Tribunal de Justiça para as medidas protetivas, visando avaliação do risco.

É como voto.

Belém, 22 de Setembro de 2025.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 10/10/2025